Tribunal: TJDFT
Processo: 0739632-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739632-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANDER PEREIRA AVELAR APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator